Tribunal: TJES
Processo: 5028731-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028731-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCIENE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5028731-74.2024.8.08.0035

Recorrente: NILCIENE PEREIRA DA SILVA

Recorridos: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O / E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DE MATERIAL DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU OMISSÃO DESIDIOSA. DANO MORAL NÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Conforme consta nos autos, o procedimento solicitado possui caráter eletivo, não tendo sido caracterizada situação de urgência ou emergência médica.

No âmbito do SUS, cirurgias eletivas devem respeitar a fila única e a ordem cronológica, em observância ao princípio constitucional da isonomia, sob pena de privilegiar indevidamente um usuário em detrimento de outros em situação similar.

4
- O Conselho Nacional de Justiça, através do Enunciado nº 93, consolidou o entendimento de que não é considerada excessiva a espera de paciente usuário do SUS por cirurgia eletiva por período inferior a 180 dias.
Embora o prazo tenha extrapolado levemente esse parâmetro (cerca de 07 meses até a data da cirurgia), tal fato justifica-se pela complexidade logística envolvida na aquisição de prótese de alto custo e pela necessidade de novas avaliações clínicas pré-operatórias.

5
- A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.
No presente caso, não vislumbro conduta irregular ou desidiosa dos réus.
O mero aborrecimento decorrente da espera por serviços públicos, quando dentro de margens toleráveis e justificadas pela escassez de recursos e alta demanda do sistema, não atinge a dignidade da pessoa humana a ponto de gerar dever indenizável.

6
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)